Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. AMPLIAÇÃO CARGA HORÁRIA PROFESSOR. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PROFESSORES TEMPORÁRIOS. MECANISMO NECESSÁRIO NA ESTRUTURA ORGANIZAÇIONAL DA EDUCAÇÃO PÚBLICA.

1. O parágrafo terceiro do art. 9o da Lei distrital 5.105/2013 estabelece três requisitos cumulativos para a ampliação da carga horária do professor de vinte para quarenta horas semanais: requerimento do servidor, carência em vaga definitiva e disponibilidade orçamentária.

2. A existência de carência em vaga definitiva é insuficiente para autorizar a ampliação da carga horária se as limitações orçamentárias inviabilizam a pretensão.

3. A contratação de professores temporários não representa preterição do professor servidor público efetivo, pois constitui mecanismo essencial na administração da complexa estrutura organizacional da educação pública que exige flexibilidade e dinamismo para compor as substituições e acomodações necessárias no dia a dia.

4. A ampliação da carga horária do professor está sujeita à discricionariedade que é inerente à atividade administrativa e refratária à intervenção judicial. Precedentes: Acórdão 1158131, 07089241220188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 5/4/2019.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais).